Tribunal: STF
Processo: ARE 1360309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e por INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO.



    Os apelos extremos de MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRAS OCUPADAS POR COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS. ARTIGO 68 DO ADCT. EXCLUSÃO DE IMÓVEL PARTICULAR DO PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO. AUSÊNCIA DE OCUPAÇÃO DE TERRAS POR REMANESCENTES DE QUILOMBOS AO TEMPO DO ADVENTO DA CF/88. ACOLHIMENTO.



    1. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi introduzido no ordenamento jurídico, por intermédio do artigo 68 do ADCT, o direito dos remanescentes das comunidades quilombolas à propriedade das terras habitadas.



    2. Conquanto evidente o propósito de preservar a identidade étnica e cultural da comunidade quilombola, o alcance da norma constitucional não é irrestrito, como se pode depreender da expressão "estejam ocupando suas terras", contida no texto.



    3. Reconhecimento da propriedade definitiva que deve ser conferido às terras tradicionalmente ocupadas pelos remanescentes dos quilombos ao tempo do advento da Constituição Federal de 1988.



    4. Imóvel dos autores que se encontra registrado desde a década de 80, não se verificando a existência de conflitos possessórios ao tempo da promulgação da Lei Maior.



    5. Matéria preliminar que se rejeita e reexame necessário e recurso de apelação aos quais se negam provimento.



    Opostos os embargos de declaração por INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, XXXVI, 37, 215, § 1º e 216, § 5º, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, II e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Aliado a esses apontamentos, convém dizer também que o imóvel dos autores encontra-se registrado desde a década de 80, não se verificando a existência de conflitos possessórios ao tempo da promulgação da Lei Maior.



    Cito trecho da sentença que elucida a questão: 



    "Analisando os documentos apresentados pelo autor, observa-se que o imóvel objeto da matrícula n. 16.567 do CRI de Dourados é oriundo da divisão do imóvel denominado 'Cabeceira São Domingos', como se observa nas folhas 32/38, sendo certo que aos 22.1.1.1982, o próprio INCRA outorgou um 'título ratificatório' ao coautor Sr. Carlos Roberto Junqueira Franco reconhecendo a transferência do domínio das terras, objeto da matrícula n. 16.657 do CRI de Dourados oriunda do imóvel Cabeceira São Domingos (fls. 35/37), denotando, portanto, que a propriedade não mais ostentava a condição de terra ocupada por remanescente por comunidades de quilombos desde tal data".



    Em relação à área matriculada no CRI de Dourados, sob o n. 27.181 (fls. 30/31), também de propriedade da parte autora, deve ser observado que não há nos autos documentos que comprovem que as terras são oriundas do antigo imóvel Cabeceira São Domingos, tampouco que foram objeto de expedição de 'título ratificatório emitido pelo INCRA em favor dos autores.



    Infere-se, portanto, em prestígio ao princípio da segurança jurídica que a área rural de propriedade matrícula n. 16.567 dos autores não deve sofrer a incidência do artigo 68 do ADCT, não cabendo sua utilização nos estudos para reconhecimento de propriedade de áreas remanescentes de comunidades de quilombos".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Já quanto à insurgência de MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Aliado a esses apontamentos, convém dizer também que o imóvel dos autores encontra-se registrado desde a década de 80, não se verificando a existência de conflitos possessórios ao tempo da promulgação da Lei Maior.



    Cito trecho da sentença que elucida a questão: 



    "Analisando os documentos apresentados pelo autor, observa-se que o imóvel objeto da matrícula n. 16.567 do CRI de Dourados é oriundo da divisão do imóvel denominado 'Cabeceira São Domingos', como se observa nas folhas 32/38, sendo certo que aos 22.1.1.1982, o próprio INCRA outorgou um 'título ratificatório' ao coautor Sr. Carlos Roberto Junqueira Franco reconhecendo a transferência do domínio das terras, objeto da matrícula n. 16.657 do CRI de Dourados oriunda do imóvel Cabeceira São Domingos (fls. 35/37), denotando, portanto, que a propriedade não mais ostentava a condição de terra ocupada por remanescente por comunidades de quilombos desde tal data".



    Em relação à área matriculada no CRI de Dourados, sob o n. 27.181 (fls. 30/31), também de propriedade da parte autora, deve ser observado que não há nos autos documentos que comprovem que as terras são oriundas do antigo imóvel Cabeceira São Domingos, tampouco que foram objeto de expedição de 'título ratificatório emitido pelo INCRA em favor dos autores.



    Infere-se, portanto, em prestígio ao princípio da segurança jurídica que a área rural de propriedade matrícula n. 16.567 dos autores não deve sofrer a incidência do artigo 68 do ADCT, não cabendo sua utilização nos estudos para reconhecimento de propriedade de áreas remanescentes de comunidades de quilombos".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente